Tribunal: STF
Processo: RE 107581
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-17
Data de publicação: 1986-06-17

Ementa:
FUNCIONALISMO ESTADUAL. SERVIDOR DO ESTADO DE SÃO PAULO COLOCADO A
DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. APROVEITAMENTO. LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 189/78. VIGENCIA POSTERIOR AO FALECIMENTO
DO SERVIDOR. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967, ART. 99, PARAGRAFO 2 E
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69, ART. 100, PARAGRAFO ÚNICO.
TENDO SIDO O SERVIDOR CONVOCADO A ATIVIDADE PARA EXERCER OUTRO CARGO
QUE NÃO AQUELE PRIMITIVAMENTE OCUPADO - PORQUE EXTINTO -, HÁ DE SE
ENTENDER QUE O ATO ADMINISTRATIVO DE CONVOCAÇÃO A ATIVIDADE
IMPORTOU APROVEITAMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.